Tribunal: TJMT
Processo: 1010460-41.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010460-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), MARCILENE CARRIJO - CPF: 000.941.981-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), IGOR NUNES COSTA E COSTA - CPF: 809.051.965-20 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADRIELLE BRITO RODRIGUES - CPF: 858.043.595-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. OPERAÇÃO LASTREADA EM RECURSOS NÃO CONTROLADOS. INAPLICABILIDADE DO MCR 2.6.4 E DA SÚMULA 298/STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de crédito rural, no qual a agravante pleiteia a prorrogação compulsória do débito oriundo da Cédula Rural Hipotecária n. C10730109-8, bem como a suspensão dos efeitos da mora, sob alegação de dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e oscilações adversas do mercado leiteiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou a probabilidade do direito ao alongamento compulsório da dívida rural e à suspensão dos efeitos da mora, especialmente diante da natureza dos recursos utilizados na operação financeira objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo suficiente a ausência de um desses requisitos para o indeferimento da medida.

4.
O Manual de Crédito Rural estabelece distinção normativa entre operações realizadas com recursos controlados e aquelas estruturadas com recursos livres ou não controlados, submetendo-as a regimes jurídicos diversos.

5.
O instituto do alongamento compulsório previsto no item 2.6.4 do MCR aplica-se às operações inseridas no sistema regulado de crédito rural, especialmente aquelas lastreadas em recursos controlados ou direcionados.

6.
O item 6.3.6 do MCR restringe a incidência das normas do Manual às disposições específicas da Seção 3 do Capítulo 6 nas operações realizadas com recursos livres, afastando a aplicação automática das regras de prorrogação compulsória.

7.
A agravante comprovou a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida, mediante notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira, preenchendo o requisito formal de prévia provocação administrativa.

8.
A Cédula Rural Hipotecária objeto da controvérsia contém cláusula expressa indicando que o financiamento foi concedido com recursos “não controlados”, circunstância juridicamente determinante para afastar a incidência do regime protetivo do MCR 2.6.4.

9.
A Súmula 298 do STJ condiciona o direito ao alongamento compulsório aos termos da legislação aplicável, não alcançando operações financiadas com recursos livres captados no mercado pela instituição financeira.

10.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que operações de crédito rural lastreadas em recursos livres submetem-se ao regime ordinário dos contratos
bancários, prevalecendo a autonomia privada e afastando-se o dirigismo estatal próprio do crédito rural controlado.

11.
A ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, tornando prejudicada a análise do perigo de dano, ainda que demonstradas dificuldades econômicas enfrentadas pela produtora rural.

12.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento esgota o objeto do agravo interno anteriormente interposto, impondo o reconhecimento de sua prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1.
O alongamento compulsório previsto no MCR 2.6.4 aplica-se apenas às operações de crédito rural lastreadas em recursos controlados ou direcionados.

2.
Operações estruturadas com recursos livres ou não controlados submetem-se às regras específicas do MCR 6.3 e ao regime ordinário dos contratos bancários, afastando a incidência automática da Súmula 298 do STJ.

3.
A ausência de probabilidade do direito inviabiliza a concessão de tutela de urgência, ainda que presente o perigo de dano.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por
MARCILENE CARRIJO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Mandamental para Prorrogação Compulsória de Dívida Rural (Proc. n. 1034584-16.2025.8.11.0003) ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava ao alongamento de Cédula de Crédito Rural e à suspensão dos efeitos da mora.

Em decisão monocrática (ID 355135367),
foi
indeferi
do
o pedido de antecipação da tutela recursal, por entender que os elementos probatórios, produzidos unilateralmente, não demonstravam a robustez necessária para a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 360084893), reiterando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e pugnando pela reforma da decisão monocrática.

A cooperativa agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 361278379), defendendo a manutenção da decisão monocrática e, no mérito, o desprovimento do Agravo de Instrumento.

Considerando os argumentos trazidos e a possibilidade de um reexame da matéria com base em novo fundamento, reconsiderei a decisão agravada para trazer o feito a julgamento colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado,
a
questão central do recurso
de agravo de Instrumento
consiste em verificar se a agravante faz jus, em sede de tutela de urgência, à
Probabilidade do direito de
prorrogação compulsória do débito oriundo da Cédula Rural Hipotecária n. C10730109-8 e à suspensão dos efeitos da mora.

A agravante fundamenta sua pretensão no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ, alegando ter sofrido drástica redução de renda por fatores climáticos e de mercado.

O recurso é tempestivo e, quanto ao preparo, foi
reconhecida
a isenção, visto que o pedido de gratuidade de justiça
foi deferido pelo juízo de
origem
(ID.
223116712
autos de origem)
. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A metodologia para a correta resolução do problema jurídico recursal impõe a aplicação do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece como requisitos para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A ausência de um desses pressupostos é suficiente para o indeferimento da medida.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito
, necessitando
ao caso maior dilação probatória
. O juízo
a quo

entendeu
ainda
que,
diante d
o
“
vencimento da Cédula Rural Hipotecária em questão está previsto apenas para o dia 20/12/2026. Assim, considerando que ainda restam vários meses para o vencimento da obrigação, não há risco iminente de dano irreparável que justifique a intervenção judicial imediata sem a oitiva da parte contrária
”
.

O agravante, por sua vez, defende que a probabilidade do seu direito está plenamente configurada.
Baseia sua tese no direito subjetivo à prorrogação da dívida rural
(Súmula 298 do STJ),
e
na
expressiva perda de renda decorrente da seca e de oscilações adversas de mercado, apontando redução de receita da ordem de 65,34% e prejuízo acumulado superior ao próprio valor do débito
.

Em que pesem os relevantes argumentos da agravante sobre as dificuldades enfrentadas pela atividade leiteira e o perigo de dano decorrente da negativação de seu nome, um reexame detido dos autos revela um óbice intransponível à configuração da probabilidade do direito invocado.

-
Premissa normativa acerca da aplicabilidade do MCR às operações com recursos livres e controlados
.

Antes de adentrar propriamente na análise da modalidade contratual utilizada na operação objeto da lide, revela-se necessário esclarecer premissa normativa anterior e logicamente antecedente à própria discussão acerca da natureza do instrumento financeiro pactuado.

Isso porque, para fins de incidência do instituto do alongamento previsto no Manual de Crédito Rural, a questão central não reside propriamente na espécie contratual adotada, mas, primordialmente, na origem regulatória dos recursos que lastreiam a operação.

O próprio Manual de Crédito Rural estabelece distinção expressa entre operações formalizadas com recursos controlados e aquelas realizadas com recursos livres, submetendo tais categorias a regimes jurídicos distintos dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural. Assim, em se tratando de
operação vinculada a recursos controlados ou direcionados
, a modalidade contratual, isoladamente considerada, não se revela suficiente para definição do regime jurídico aplicável ao alongamento, na medida em que o fator juridicamente determinante para incidência desse instituto consiste justamente na submissão da operação ao sistema regulado de crédito rural.

A destinação econômica rural da operação, embora relevante para caracterização do financiamento ao agronegócio, não possui aptidão, por si só, para alterar o regime jurídico regulatório da fonte de recursos que lastreia a contratação.

As operações vinculadas a recursos controlados submetem-se ao dirigismo estatal próprio da política pública agrícola, sujeitando-se a regras específicas relativas a encargos, direcionamento obrigatório, fiscalização e mecanismos excepcionais de renegociação e prorrogação da dívida. É nesse contexto regulatório que se insere o instituto do alongamento previsto no item 2.6.4 do MCR:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

Por outro lado, o próprio Manual de Crédito Rural estabelece disciplina autônoma para as operações realizadas com recursos livres, previstas no MCR 6-3, submetendo tais operações apenas às disposições específicas daquela seção. O item 6.3.6 do MCR dispõe expressamente:

“6 - Na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira e as condições contratuais pactuadas com os beneficiários sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta Seção. (Res CMN nº 4.901
art
1º)”

Tal previsão evidencia que as operações lastreadas em recursos livres submetem-se apenas às normas específicas constantes da Seção 3 do Capítulo 6, circunstância que afasta, por interpretação sistemática, a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas no item 2.6.4 do Manual.

Desse modo, a própria estrutura normativa do MCR demonstra que o regime jurídico do alongamento foi concebido para operações inseridas no sistema regulado de crédito rural, especialmente aquelas vinculadas a recursos controlados ou direcionados, inexistindo previsão expressa de submissão automática das operações estruturadas com recursos livres ao mesmo regime jurídico.

-
Da Probabilidade do Direito ao Alongamento Compulsório
.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito
.

A

agravante
combate essa premissa sob fundamento
da
existência de pedido administrativo específico
e o direito ao alongamento da dívida (Súmula 298 STJ)

firm
ado por
Cédula Rural Hipotecária n. C10730109-8
.

No que tange ao pedido administrativo, comprova
-se dos autos
, de forma inequívoca, a notificação extrajudicial enviada em
09
/
12
/2025
(ID.
219156039
autos de origem
)
, requerendo o
alongamento
/prorrogação
do vencimento do débito referente
a

Cédula Rural Hipotecária
, e a recusa
tácita
do banco. Portanto, o requisito formal de prévia provocação administrativa foi atendido pel
a
Agrava
nte
.

Contudo, a análise da probabilidade do direito não se exaure na verificação de um requisito formal. É imperativo analisar a natureza jurídica dos títulos de crédito em questão para determinar se o direito material ao alongamento compulsório, de fato, assiste ao devedor. E, neste ponto, a tese do banco agrava
do
deve prosperar.

Conforme se extrai da Cédula Rural Hipotecária que fundamenta a ação originária
(ID.
219156035
)
, há cláusula específica sobre a "
ORIGEM DOS RECURSOS
", a qual estabelece que o financiamento foi concedido com recursos "não controlados".

Essa informação é juridicamente determinante.

O direito subjetivo ao alongamento compulsório da dívida rural, consagrado na Súmula 298 do STJ e regulamentado pelo Manual de Crédito Rural (MCR), está, por sua natureza, atrelado às operações financiadas com recursos controlados.

Tais recursos são aqueles direcionados pelo Poder Público para fomentar o setor, provenientes de fontes como os depósitos à vista (recursos obrigatórios), o BNDES, os fundos constitucionais (FCO, FNE, FNO), entre outros, cujas condições (taxas de juros, prazos, garantias) são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

Por outro lado, os recursos não controlados (ou recursos livres) são captados pela instituição financeira no mercado, a exemplo das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e da
poupança rural, e suas condições contratuais são regidas pela livre pactuação entre as partes, sob a égide do princípio da autonomia privada.

É cediço na jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que as normas cogentes do Manual de Crédito Rural, incluindo as que preveem o alongamento compulsório por frustração de safra, não se aplicam aos contratos de financiamento rural firmados com recursos não controlados, os quais se submetem às regras ordinárias dos contratos bancários.

A própria Súmula
298/STJ ressalva
que o alongamento é um direito do devedor "nos termos da lei". Se a lei e sua regulamentação (MCR) não preveem a obrigatoriedade de prorrogação para operações com recursos livres, não há que se falar em direito subjetivo da agravante. A renegociação, neste cenário, seria uma faculdade da instituição financeira, e não uma imposição legal.

Portanto, ainda que a agravante tenha comprovado a dificuldade financeira por meio de laudos, o fato de a operação ter sido financiada com recursos "
não controlados
" afasta a incidência do MCR 2.6.4 e, por consequência, esvazia a probabilidade do direito ao alongamento compulsório.

A referida C
édula Rural
, conforme disposto em sua Cláusula
contratual
,
dispõe que o recurso repassado
foi lastread
o
em
recursos captados pelo Banco
. Trata-se, portanto, de operação com "recursos livres", cuja regulação se encontra no Capítulo 6, Seção 3, do Manual de Crédito Rural (MCR).

O item MCR 6.3.6 é categórico: "
Na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira (...) sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta Seção
".

O alongamento compulsório, por sua vez, está previsto em outra seção (MCR 2.6.4) que regulamenta a possibilidade de renegociação de operação de crédito rural,
e
não alcança as operações amparadas por recursos livres.

Este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022838-63.2025.8.11.0000, já se alinhou a essa tese, reconhecendo que "o alongamento compulsório de dívida rural não se aplica às Cédulas de Crédito Bancário emitidas para renegociação de operações comerciais com
recursos próprios da instituição financeira
".

Portanto, ainda que os recursos tenham sido destinados à atividade agrícola, a origem de "recursos livres" afasta a incidência do regime de prorrogação compulsória.

Ausente o
fumus boni iuris
, um dos pilares da tutela de urgência, torna-se despicienda a análise do periculum in mora, sendo de rigor a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar.

A
possibilidade da
existência do
periculum in mora
, por mais grave que seja, não tem o condão de, isoladamente, justificar a concessão da tutela de urgência quando o
fumus boni iuris
se mostra frágil e controvertido.

Assim, a
usente o requisito cumulativo da probabilidade do direito, a análise do perigo de dano fica prejudicada. Não há como
sustentar
a tutela de urgência com base em direito material que, à luz da jurisprudência vinculante, não se aplica às operações em debate.

Destarte, a
manutenção da decisão agravada
restaura o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios contratualmente previstos
.

Conforme destacado na decisão liminar (Id 355135367), a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça tem se posicionado com cautela em casos semelhantes, exigindo dilação probatória para aferir a aplicabilidade do regime protetivo do crédito rural a títulos que
dispõem tratar-se
de operações realizadas com recursos próprios da instituição financeira.

Portanto
, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, por prestigiar a segurança jurídica e a necessidade do contraditório para a formação de um convencimento seguro, sem prejuízo de que a questão seja reavaliada pelo juízo de origem após a devida instrução probatória.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento esgota o objeto do Agravo Interno, que resta, assim, prejudicado.

Ante o exposto, em consonância com a análise metodológica realizada e com a jurisprudência desta Câmara,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026